Tribunal: TJSP
Processo: 1000583-02.2024.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Apelação – Consumidor – Recursos de ambas as partes – Ré que requereu a assistência judiciária gratuita em recurso – Indeferimento, com prazo concedido para recolhimento do preparo – Ausência de recolhimento – Pressuposto de admissibilidade recursal desatendido – Deserção caracterizada (artigo 1.007, caput, do CPC) – Descontos indevidos em benefício previdenciário – Responsabilidade objetiva –

Ementa:
Apelação – Consumidor – Recursos de ambas as partes – Ré que requereu a assistência judiciária gratuita em recurso – Indeferimento, com prazo concedido para recolhimento do preparo – Ausência de recolhimento – Pressuposto de admissibilidade recursal desatendido – Deserção caracterizada (artigo 1.007, caput, do CPC) – Descontos indevidos em benefício previdenciário – Responsabilidade objetiva – Teoria do risco – Demonstração do nexo de causalidade – Falta de comprovação da validade do negócio jurídico que ensejou os descontos – Dano moral existente independentemente de prova – Indenização fixada em R$5.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Honorários advocatícios corretamente fixados – Recurso da Ré não conhecido e Recurso do Autor improvido.